Tribunal: STF
Processo: HC 263926
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 214.002/MG, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente.



    2. O recorrente é acusado de efetuar disparos de arma de fogo em um bar, resultando na morte de uma pessoa e ferimentos em outras quatro, seguido de fuga do distrito da culpa.



    3. A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, fundamentada no modus operandi do ato criminoso e na fuga do distrito da culpa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de sua manutenção para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade do recorrente, evidenciada pelo modus operandi do crime e pela fuga após o delito.



    6. A gravidade concreta da conduta delituosa e a fuga do distrito da culpa justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.



    7. As condições pessoais favoráveis do recorrente não são suficientes para garantir sua liberdade, diante dos elementos que autorizam a manutenção da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo improvido.



    Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos como a gravidade concreta do delito e a fuga do distrito da culpa, fatores que justificam a manutenção da prisão preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que autorizam sua manutenção” (doc. 5, p. 185).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta:



    Ao analisar a decisão do Juízo de primeiro grau, a decisão coatora, deixou de avaliar que não há fundamento lastreado em fatos contemporâneos, acerca do suposto perigo que a liberdade do Paciente geraria à sociedade ou à instrução processual.



    Em verdade, não há fatos novos ou contemporâneos (apenas os fatos ainda em apuração) que demonstrem o perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente e mesmo ciente de que o Paciente é réu primário com bons antecedentes não houve uma reavaliação da necessidade da medida extrema.



    Vemos, portanto, que da mesma forma que a decisão do Juízo de 1º grau, as decisões do Tribunal de origem e Superior Tribunal de Justiça se limita a indicar os requisitos da prisão preventiva sem, contudo, elencar seus fundamentos sobre o “periculum libertatis”.



    A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva em (23/01/2025) – apenas 05 (cinco) dias após o fato e o Ministério Público manifestou favoravelmente no mesmo dia, em 23/01/2025 (doc. 1, pp. 6-7).



    Nesse contexto, aduz:



    Em que pese a decisão Coatora ter reconhecido que o Paciente é primário e de bons antecedentes, contraditoriamente, sobrepõe a esse fato a necessidade da medida extrema da prisão provisória, fundamentando na garantia da ordem pública, pela gravidade em concreto dos fatos e modus operandi.



    A gravidade em concreto do crime já é considerada na tipificação da lei, para além disso, devem ser consideradas as condições pessoais favoráveis do recorrido e que o fato ainda está em apuração, sendo a prisão, neste momento, uma afronta ao princípio da presunção de inocência.



    [...]



    A argumentação da Autoridade Coatora para fundamentar a medida extrema da prisão cautelar: “a segregação da liberdade do investigado faz-se necessária, sobretudo para resguardar a vida das vítimas sobreviventes e, também, de testemunhas”, não se coaduna com a realidade do fato, pois o Paciente não demonstra nenhuma periculosidade em comportamentos anteriores tendo em vista seus bons antecedentes.



    Os fatos ocorreram em janeiro/2025, cabendo destacar que não houve qualquer notícia de turbação das investigações ou coação de vítimas e/ou testemunhas que eventualmente possam ser atribuídas ao Paciente, o que já demonstra que a suposição policial de eventual conduta coatora do paciente não se concretizou.



    Não há circunstâncias pessoais negativas que indiquem ser o Paciente contumaz na prática de delitos, uma vez que conforme CAC/FAC juntada nos autos este é primário e de bons antecedentes, nunca tendo respondido a outro processo anteriormente.



    Logo, em que pese a decisão mencione que o Paciente “poderá reiterar na prática delitiva, não passa de ilação do Magistrado sem, contudo, apontar fatos ou indícios concretos que subsidiem seu convencimento, como determinado pela legislação (doc. 1, pp. 7-8).



    Ao final, requer:



    a. seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS determinado a revogação do decreto de prisão preventiva em desfavor do recorrente por violação dos artigos 312, caput e §2º e art. 315, §1º, ambos do Código de Processo Penal.



    b. E, subsidiariamente, casso Vossa Excelência entenda pela presença de fundamentos da cautelaridade, requer a revogação do decreto de prisão preventiva e sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a exemplo do comparecimento mensal, monitoramento eletrônico, proibição de contato com determinadas pessoas etc (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente expondo os seguintes fundamentos:



    O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.



    Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    O Juízo processante decretou a prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:



    “De acordo com a representação, na data dos fatos (18/01/2025, conforme boletim de ocorrência), o investigado teria efetuado diversos disparos de arma de fogo em um bar, resultando em um homicídio consumado e três tentativas de homicídio, sendo que uma das vítimas sobreviventes confirmou a autoria delitiva.



    Consta, também, da representação que, após o crime, o investigado fugiu e permanece foragido. Além disso, conforme consta da representação, a testemunha (...), mencionada no Relatório de Evento de Defesa Social (REDS), também afirmou que o investigado (...) foi o autor dos disparos. No entanto, apesar de confirmar os fatos em conversa informal com os investigadores, a testemunha recusou-se a formalizar seu depoimento por medo de represálias.



    Em estrita observância ao disposto no Código de Processo Penal, passo à análise da possibilidade de decretação da prisão preventiva do acusado.



    (...)



    Diante das provas preliminares produzidas, notadamente o depoimento da vítima sobrevivente, conforme descrito acima, extrai-se que há indícios do envolvimento do investigado com os fatos praticados contra todas as vítimas.



    Assim, as provas obtidas, sumariamente, revelam existir indícios do envolvimento do investigado (...) nos fatos em tela, ocorridos em Itabirito, MG, de modo que estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Pela leitura da CAC (ID 10378020134) e da FAC (ID 10378005983), infere-se que o investigado não é reincidente e não possui outros registros criminais.



    Todavia, as provas preliminares produzidas e a conduta do investigado na ocasião dos fatos, indicam que, em liberdade, poderá colocar em risco a ordem pública, ressaltando-se que, consoante a representação, o representado encontra-se em local incerto e não sabido.



    Ainda, a segregação da liberdade do investigado faz-se necessária, sobretudo para resguardar a vida das vítimas sobreviventes e, também, de testemunhas.” (e-STJ, fl. 97-100)



    O Tribunal de origem se manifestou nos termos a seguir transcritos, no pertinente:



    "E, de plano, destaco que a alegação de fragilidade de provas acerca do envolvimento do paciente no crime que lhe é imputado foge dos estreitos limites do writ, demandando dilação probatória, devendo, portanto, ser deduzida e apreciada nas vias ordinárias da ação penal.



    (...)



    Por enquanto, há indícios de envolvimento do paciente no crime de tráfico de drogas, conforme se infere dos documentos colacionados ao presente mandamus.



    Noutro turno, analisando o pedido pelo deferimento da liberdade provisória, vislumbro a presença de ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP – qual seja, a garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do episódio imputado –, fator que impede a pretendia concessão da ordem.



    Isso porque, conjugando a análise da r. decisão de ordem 09 (que converteu a custódia flagrancial do paciente em preventiva) com o r. decisum que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar as demais peças processuais que instruem os autos, verifico, de forma patente, que o crime apurado é, com razão, digno de maior precaução por parte da il. Autoridade processante.



    Com efeito, as circunstâncias referidas – prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado consumado e de homicídio qualificado tentado (por três vezes), em que o ora paciente, supostamente, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo em um bar, após um desentendimento com uma das vítimas sobreviventes, atingindo-a, ao que tudo indica, com cinco disparos, além de que teria atingido outras 04 pessoas, sendo que, ao que consta, uma delas veio a óbito, tendo o increpado empreendido fuga do local – denotam a maior gravidade concreta do episódio.



    Aliás, o augusto STJ tem entendido que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi criminoso, é, sim, fundamento idôneo a sustentar a prisão cautelar.



    (...)



    Outrossim, conforme se infere das informações oficiais de ordem 23, malgrado tenha sido expedido mandado de prisão no dia em desfavor do ora paciente, até 24/01/2025 a presente data, não há notícias de que ele “foi encontrado para a efetivação do ato”, justificando-se a prisão, também, pela necessidade de garantia da aplicação penal.



    Dessarte, conforme entendimento encontra-se sedimentado deste eg. Tribunal de Justiça, em casos em que o paciente está foragido do local do evento, o decreto de prisão preventiva é legítimo e deve mesmo ser mantido.



    (...)



    Assim, atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), no presente momento, não há que se falar em concessão de liberdade provisória, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes." (e-STJ, fl. 125-127)



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na fuga do distrito da culpa após o delito.



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo em um bar, após discussão com uma das vítimas, ocasião em que matou uma pessoa e feriu outras 4, tendo se evadido do distrito da culpa após os fatos.



    [...]



    Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745/MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017).



    Ademais, vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6, pp. 2-6 — grifei).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe 16/10/2023).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (Precedentes). Hipótese de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado, havendo as instâncias de origem assentado que o acionante ‘teria praticado homicídio mediante espancamento e queimaduras’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.



    2. Agravo regimental desprovido (HC 176.382 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovidos (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/8/2017). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/5/2015).



    Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/10/2016).



    Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/9/2015). 



    Ademais, conforme mencionado pelas instâncias antecedentes, compreendo que a circunstância de o paciente permanecer foragido desde a data dos fatos, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar a segregação cautelar.



    Para ilustrar essa assertiva, aponto os seguintes julgados: HC 239.314 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024; RHC 246.919 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27/11/2024; HC 210.039 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/3/2022; HC 106.438/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/3/2011; HC 225.817 ED/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/8/2023; e HC 226.340 AgR/MG, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/10/2023.



    Por fim, no que concerne à alegada ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, entendo que a atualidade da medida não pode ser aferida a partir de um episódio isolado, como acredita a defesa, mas, sobretudo, diante da concreta constatação de que somente a prisão é apta a impedir que o paciente volte a se furtar à persecução penal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.



    II – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal, como no caso, em que o paciente fugiu logo depois de praticar o crime, e assim permaneceu mesmo quando foi beneficiado com outras cautelares alternativas. Precedentes.



    III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processual Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.023 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    [...]



    2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    4. O fato de o paciente permanecer foragido - por 19 anos - constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes.



    [...]



    6. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    [...]



    8. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 209.107 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/1/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211.659 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/3/2022).



    Ainda, conforme mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido, cito: RHC 235.461 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 9/2/2024; HC 200.775 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/11/2021; HC 110.735 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/12/2012; e HC 176.566 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/2/2019.



    Dessa forma, compreendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator